Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726334-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias acerca das petições de ID's. 69726971 e 69726976, e documentos de ID's. 69726984 e 69726985. Após, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital